Tribunal: STF
Processo: HC 93531
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Agravo regimental contra
   decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas
   corpus. Recurso não-conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
   Impossibilidade de conhecimento de questão não-examinada no
   acórdão impugnado. Precedentes.
1. O acórdão questionado está em
   perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema no
   sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão
   monocrática do relator que indefere pedido de liminar em habeas
   corpus.
2. O não-conhecimento do agravo regimental pelo Tribunal
   a quo impossibilita o exame, por este Supremo Tribunal Federal,
   da questão relativa ao excesso de prazo, sob pena de incorrer em
   julgamento per saltum.
3. Habeas corpus não-conhecido.